Tribunal: TJES
Processo: 5003601-33.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2020-04-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003601-33.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: SELMA FABRE DANSI
RELATOR(A):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM OBRIGAÇÃO DE FAZER. NULIDADE DO TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO – “TOI”. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA JUNTO AO CONSUMIDOR DO VALOR DE R$3.528,74. COBRANÇA AINDA DE MULTA NO VALOR DE R$63,93 POR SUPOSTO ATRASO NO PAGAMENTO. A CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA ALEGA QUE AS COBRANÇAS SÃO ORIUNDAS DO REFATURAMENTO DIANTE A CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADES NO MEDIDOR DO CONSUMIDOR, EM CUMPRIMENTO DAS DISPOSIÇÕES DA RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. SENTENÇA DE PISO JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS; A) DECRETANDO A NULIDADE DO TOI COM O CONSEQUENTE CANCELAMENTO DA COBRANÇA DA DÍVIDA; B) CONDENAÇÃO DA REQUERIDA NA ABSTENÇÃO DE PROMOVER NOVAS COBRANÇAS RELATIVAS AO TOI EM REFERÊNCIA; C) CONDENAR A RÉ A SE ABSTER DE PROMOVER CORTE DE ENERGIA EM RAZÃO DOS FATOS DECORRENTES DO ALUDIDO TOI; D) CONDENAR A RÉ A RESTITUIR A MULTA INDEVIDAMENTE COBRADA, NO IMPORTE DE R$63,93; E) CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR MULTA NO IMPORTE DE R$5.000,00 POR DANOS MORAIS. RECURSO INTERPOSTO, VISANDO A REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS. REJEITADA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO, CONSIDERANDO QUE SE FAZ DISPENSÁVEL A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA TÉCNICA, SENDO SUFICIENTE PARA O DESLINDE DO CASO A ANÁLISE OS ELEMENTOS JÁ EXISTENTES NOS AUTOS. NO MÉRITO,
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. INFORMAÇÃO INCONTROVERSA DE QUE A PARTE AUTORA POSSUÍA INQUILINOS OS QUAIS SERIAM OS EFETIVOS USUÁRIOS DO SERVIÇO PRESTADO PELA CONCESSIONÁRIA. INQUIINOS QUE NÃO INTEGRARAM A RELAÇÃO PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO PELA PARTE AUTORA DE QUE TENHA CIENTIFICADO A CONCESSIONÁRIA PARA FINS DE TRANSFERÊNCIA DA RESPONSABILIDADE PELAS COBRANÇAS. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA DO DÉBITO DE OFÍCIO. DIFERENTEMENTE DE TANTOS OUTROS CASOS ANÁLOGOS, HÁ EVIDÊNCIAS NOS AUTOS, NOTADAMENTE POR FOTOGRAFIAS JUNTADAS NA CONTESTAÇÃO E MENCIONADAS EM SEDE DO RECURSO INOMINADO DE QUE HOUVE ADULTERAÇÃO DO MEDIDOR DE ENERGIA COM ISOLAMENTO DOS FIOS NEUTRO E FASE (ITEM 36 – DOC. ID 444054 E ID 444057). AUSÊNCIA DE QUALQUER COMPROVAÇÃO NOS AUTOS ACERCA DE NOTIFICAÇÃO DA CONCESSIONÁRIA PREVIAMENTE A AUTUAÇÃO ACERCA DE POSSÍVEIS IRREGULARIDADES NA LEITURA DO CONSUMO, EMBORA NOTICIADO. DIANTE DA VALIDAÇÃO DO PROCEDIMENTO PARA VERIFICAÇÃO DA IRREGULARIDADE, OBSERVA-SE QUE A FORMA COMO FOI REALIZADA A COBRANÇA SE DEU EM CONFORMIDADE COM AS DISPOSIÇÕES DO MARCO REGULATÓRIO TEMÁTICO (ID 444055). INADIMPLEMENTO DAS DUAS FATURAS COM VENCIMENTO NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019, SENDO UMA DELAS DO CONSUMO REGULAR E A OUTRA RELATIVA AO FATURAMENTO DAS DIFERENÇAS APURADAS. CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA POR INADIMPLEMENTO QUE NÃO PODE SER TIDO COMO VIOLADOR DO IRDR 1.412.433/RS – STJ – JULGADO EM 25/04/2018, NO QUAL FOI FIRMADA A TESE OBJETO DO TEMA 699. INADIMPLEMENTO ATUAL ENSEJANDO A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA. REALIZAÇÃO DA VISTORIA ACOMPANHADA DO INQUILINO DO IMÓVEL O QUAL SE RECURSOU A ASSINAR O TERMO (ID 444057 – PAG. 9/11), CORROBORADO PELAS FOTOGRAFIAS DAS PÁGS. 20/21 DO ID 444034.
SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE MERECE SER REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL, E POR CONSEGUINTE, PROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO, PARA FINS DE CONDENAR A PARTE AUTORA AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$3.528,74.
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IPCA-E, EM CONFORMIDADE COM O RE 870942 - STF - JULGADO EM 20/11/2017, A CONTAR O FATURAMENTO TENDO EM VISTA SE TRATAR DE OBRIGAÇÃO DE NATUREZA CONTRATUAL. SEM CUSTAS E HONORÁRIOS ANTE A SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.